Tribunal: STJ
Processo: 0709139-89.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214806 - DF (2025/0139259-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: STIVEN OLIVEIRA CAMPOS (PRESO)
ADVOGADO
: CLÉCIO MARCELO CASSIANO DE ALMEIDA - SP162982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO POR
FRAUDE ELETRÔNICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta
prática dos delitos previstos no
§§ 2o-A e 4o, do Código Penal,
o,
art. 171,
art. 2
caput, da
e
o, caput, da
Lei no 12.850/2013, art. 1
Lei no 9.613/1998.
2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem
pública, destacando a gravidade concreta da conduta do agravante, que
supostamente integra organização criminosa especializada em estelionatos por
meio de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, causando prejuízo de R$
340.000,00 à vítima.
3. Nas razões do agravo, a defesa reiterou alegações de ausência de
fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão cautelar,
pleiteando a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo órgão
colegiado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada e se as medidas cautelares
alternativas seriam suficientes para garantir os interesses cautelares previstos no
Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada pelas instâncias ordinárias com base
na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pelo seu papel em
organização criminosa especializada em estelionatos por meio de fraude
eletrônica e lavagem de dinheiro.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de
crimes graves praticados com sofisticação e habitualidade, as medidas
alternativas à prisão preventiva não são idôneas para garantir os interesses
cautelares descritos no
I, do Código de Processo Penal.
art. 282,
Documento eletrônico VDA52262670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 2b4a4851-e6f7-44a9-9580-337c60fca9f4

7. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a revogação da
prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar.
8. A decisão agravada não foi infirmada por fundamentos jurídicos suficientes
nas razões recursais, justificando sua manutenção integral.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública quando
demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.
2. Em casos de crimes graves praticados com sofisticação e habitualidade, as
medidas cautelares alternativas à prisão preventiva podem ser insuficientes para
atender aos interesses cautelares previstos no Código de Processo Penal.
3. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da
prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar.
CPP, arts. 282, 312 e 313; CP,
§§ 2o-
Dispositivos relevantes citados:
art. 171,
A e 4o;
o;
o.
Lei no 12.850/2013, art. 2 Lei no 9.613/1998, art. 1
STJ, AgRg no HC 728.450/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.08.2022; STJ, HC 446.548/RJ,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01.08.2018; STJ, AgRg no
HC 894.821/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15.05.2024;
STJ, AgRg no HC 850.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe 17.11.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 2b4a4851-e6f7-44a9-9580-337c60fca9f4

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214806 - DF (2025/0139259-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: STIVEN OLIVEIRA CAMPOS (PRESO)
ADVOGADO
: CLÉCIO MARCELO CASSIANO DE ALMEIDA - SP162982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO POR
FRAUDE ELETRÔNICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta
prática dos delitos previstos no
§§ 2o-A e 4o, do Código Penal,
o,
art. 171,
art. 2
caput, da
e
o, caput, da
Lei no 12.850/2013, art. 1
Lei no 9.613/1998.
2. A decisão agravada fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem
pública, destacando a gravidade concreta da conduta do agravante, que
supostamente integra organização criminosa especializada em estelionatos por
meio de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, causando prejuízo de R$
340.000,00 à vítima.
3. Nas razões do agravo, a defesa reiterou alegações de ausência de
fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão cautelar,
pleiteando a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo órgão
colegiado.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52263222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 9cced6db-00b4-4a79-9523-a36563e8cd46

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada e se as medidas cautelares
alternativas seriam suficientes para garantir os interesses cautelares previstos no
Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
5. A prisão preventiva foi fundamentada pelas instâncias ordinárias com base
na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pelo seu papel em
organização criminosa especializada em estelionatos por meio de fraude
eletrônica e lavagem de dinheiro.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de
crimes graves praticados com sofisticação e habitualidade, as medidas
alternativas à prisão preventiva não são idôneas para garantir os interesses
cautelares descritos no
I, do Código de Processo Penal.
art. 282,
7. A existência de condições pessoais favoráveis não assegura a revogação da
prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar.
8. A decisão agravada não foi infirmada por fundamentos jurídicos suficientes
nas razões recursais, justificando sua manutenção integral.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública quando
demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.
2. Em casos de crimes graves praticados com sofisticação e habitualidade, as
medidas cautelares alternativas à prisão preventiva podem ser insuficientes para
atender aos interesses cautelares previstos no Código de Processo Penal.
3. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da
prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar.
CPP, arts. 282, 312 e 313; CP,
§§ 2o-
Dispositivos relevantes citados:
art. 171,
A e 4o;
o;
o.
Lei no 12.850/2013, art. 2 Lei no 9.613/1998, art. 1
Documento eletrônico VDA52263222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 9cced6db-00b4-4a79-9523-a36563e8cd46

STJ, AgRg no HC 728.450/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18.08.2022; STJ, HC 446.548/RJ,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01.08.2018; STJ, AgRg no
HC 894.821/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15.05.2024;
STJ, AgRg no HC 850.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe 17.11.2023.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por STIVEN OLIVEIRA CAMPOS
contra decisão de minha lavra, por meio da qual neguei provimento ao recurso (fls. 448
/450).
Extrai-se dos autos que o recorrente encontra-se preso preventivamente pela
suposta prática do delito previsto no
§§2o-A e 4o, do Código Penal,
o, caput,
art. 171,
art. 2
da
e
o, caput, da
Lei n. 12.850/2013, art. 1
Lei n. 9.613/1998.
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações apresentadas na
inicial do recurso quanto à ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários
para a prisão cautelar do acusado.
Busca, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou o provimento do
agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO

A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida,
in verbis (fls. 448/450; grifamos):
No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente,
ressaltou o seguinte (fls. 434/442):
Com isso, certamente a liberdade dos acusados fere a incolumidade publica,
porquanto, munidos pelo sentimento de impunidade, encontram estímulos a
prática delituosa, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar.
No contexto, deve-se pontuar que, por garantia da ordem publica, nota-se que
sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios
reais de que o agente voltar a delinquir se permanecer em liberdade. Em
Documento eletrônico VDA52263222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 9cced6db-00b4-4a79-9523-a36563e8cd46

outras palavras, a ordem publica se relaciona com a paz ou tranquilidade no
meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalda-la,
abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar.
O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fls.
269/288):
No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está
suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o
paciente supostamente integraria associação criminosa voltada para a prática
de estelionato por meio de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Registre-
se que há gravidade em concreto na conduta de integrar organização
criminosa que pratica estelionato por meio de fraude eletrônica. (...) Assim, a
prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia
da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I,
todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as
medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do
II, do Código de Processo Penal. Dos excertos transcritos, concluo
art. 282,
que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido
ressaltada a gravidade concreta da conduta do recorrente, evidenciada a partir
do seu papel na organização criminosa especializada em estelionatos por meio
de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, que teria causado prejuízo de R$
340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) à vítima, justificando-se a sua
constrição cautelar como forma de garantir a ordem pública, evitando-se a
perpetuação das atividades criminosas desenvolvidas.
Nessa esteira, "justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de
organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as
atividades do grupo" (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
.
18/08/2022)
Tal circunstância demonstra a periculosidade da agente e é apta a justificar a
segregação cautelar para garantia da ordem pública. Como bem ressaltado
pelo agente ministerial, "na hipótese, os crimes são praticados com diversos
integrantes em mais de um Estado da Federação, cuja gravidade da conduta,
de acordo com relatórios de inteligência financeira, são consistentes em
apontar que os crimes foram praticados de forma remota (ligações telefônicas
e internet) (e-STJ Fl.417)".
Nesse sentido, é a orientação do STJ, verbis: “Em hipótese de graves crimes,
praticados com sofisticação e habitualidade, em contexto de organização
criminosa ainda não completamente desarticulada, as medidas alternativas à
prisão preventiva de que cuida o
do CPP não são idôneas e suficientes
art. 319
para prover os interesses cautelares descritos no
I, do mesmo
art. 282,
diploma” (HC n. 446.548/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
21/6/2018,
1/8/2018)
Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós,
não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam
presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no
caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA52263222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 9cced6db-00b4-4a79-9523-a36563e8cd46

DJe de
AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro
13/5/2024,
15/5/2024;
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
.
17/11/2023)
Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão
preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas
cautelares mais brandas, nos termos do
do Código de
art. 282, inciso II,
Processo Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Conforme ressaltado na decisão monocrática, as instâncias ordinárias
apresentaram fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar do ora agravante
como forma de resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade concreta da conduta
do recorrente, evidenciada a partir do seu papel na organização criminosa especializada em
estelionatos por meio de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, que teria causado
prejuízo de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais) à vítima, o que encontra
respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos
jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente
mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52263222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 9cced6db-00b4-4a79-9523-a36563e8cd46

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0139259-3
RHC 214.806 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0702494302025 07091398920258070000 70249430202 702494302025
7091398920258070000 7113606120248070006
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: STIVEN OLIVEIRA CAMPOS (PRESO)
ADVOGADO
: CLÉCIO MARCELO CASSIANO DE ALMEIDA - SP162982
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: STIVEN OLIVEIRA CAMPOS (PRESO)
ADVOGADO
: CLÉCIO MARCELO CASSIANO DE ALMEIDA - SP162982
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515188605083131@
2025/0139259-3 - RHC 214806 Petição : 2025/0093026-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:01:29
Código de Controle do Documento: 35DB5050-6CA7-4435-A5B3-83D31CF99B26